Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em local de trabalho coletivo, na Rodoviária do Plano Piloto).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena deve seguir o critério de 1/6; (iii) determinar se a causa de aumento exige demonstração de que o local foi utilizado para facilitar a difusão do entorpecente; e (iv) analisar se o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, devidamente corroborados por outros elementos de prova, como os laudos periciais, vídeo que registra a troca de objetos entre o réu e o usuário, bem como a identificação do réu feita pelo usuário na delegacia.
4. O critério de fixação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria não é matemático nem vinculado à fração de 1/6, cabendo ao julgador, dentro da discricionariedade e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, escolher a fração adequada.
5. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 tem natureza objetiva e incide sempre que o tráfico ocorre em locais de trabalho coletivo, independentemente da intenção do agente de difundir o entorpecente entre frequentadores.
6. Mantido o regime inicial fechado, diante da pena superior a 8 anos, da reincidência e dos maus antecedentes do apelante.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, §2o e §3o, 44, 59 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874346, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 6/6/2024; TJDFT, Acórdão 1827580, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024.